Tribunal: TJBA
Processo: 8001545-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001545-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: KASSIANA ANDRADE SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): ROBERTO CONCEICAO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, ainda que alegadas ilegalidades contratuais e a presença dos requisitos da tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: requerimento do embargante, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a concessão do efeito suspensivo, por se tratar de requisito legal indispensável, não passível de flexibilização. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a garantia do juízo constitui condição sine qua non para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 6. Alegações de abusividade contratual e ilegalidades na cobrança demandam dilação probatória e não afastam a exigência legal de garantia do juízo para suspensão da execução. 7. A execução fundada em título extrajudicial goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o que justifica a continuidade dos atos executivos na ausência dos requisitos legais para sua suspensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. A garantia do juízo é requisito indispensável e não pode ser dispensada para a suspensão da execução. 3. Alegações de ilegalidade contratual não afastam a necessidade de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 505, 507 e 919, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2020909/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1689171/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.05.2021; TJ-BA, AI nº 8014263-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJ-SP, AI nº 2289577-05.2022.8.26.0000, Rel. Des. Regis Rodrigues Bonvicino. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001545-46.2026.8.05.0000, oriundos do M.M Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram como Agravante KASSIANA ANDRADE SANTOS DE CARVALHO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA